Tribunal: TJPA
Processo: 0003235-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003235-71.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO BATISTA DE LIMA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003235-71.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABRÍCIO BATISTA DE LIMA MESQUITA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

APELAÇÃO. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, DO CP.
A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DEVE SER MANIFESTADA PELO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003235-71.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABRÍCIO BATISTA DE LIMA MESQUITA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FABRÍCIO BATISTA DE LIMA MESQUITA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 147 c/c 61, II, f do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta na denúncia (ID nº 11113300 p. 2-4) que no dia 15/04/2019, por volta de 23h,
o Recorrente teria ameaçado de morte sua ex-companheira TAYANE MARIZA NASCIMENTO RAMOS.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 147,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 111133141 p. 3-4 e 1111315 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11113324 p. 1-7) alegando,
em resumo, que as condições impostas pelo Juízo de Origem, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
03 (três) meses
de detenção, em regime aberto. Assim, o recorrente promove, em sede de apelação, recusa ao
sursis
, ao consignar:

a) Que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou;

b) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou;

c) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 11113329 p. 1-5) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
(ID nº 15371479 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
03 (três) meses
de detenção, em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em sua manifestação, por se tratar de um benefício, possui natureza facultativa, podendo ser recusado pelo beneficiário, desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023